Tribunal: TJSP
Processo: 2185491-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
Elementos de prova suficientes para indicar que o agravante se encontra capaz de arcar com as custas processuais. Gratuidade indeferida.
RECURSO NÃO PROVIDO